Tribunal: TJES
Processo: 0010917-26.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

1.
O autor/apelado ingressou com a presente demanda almejando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o apelante, elencando, na exordial, uma série de rubricas que seriam abusivas.

2.
O Magistrado levou em consideração um valor fixo praticado pelo próprio Apelante à época para justificar a abusividade da taxa contratada quando, na verdade, deveria observar a média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie.

3.
Consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

4.
Além de a taxa do contrato encontrar-se na média das operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação que, como dito, pode variar em decorrência de especificidades do caso concreto.

5.
Formulando o autor inúmeros pedidos em sua petição inicial e sendo acolhido apenas o pedido de invalidade da contratação do seguro, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, decaindo o Apelante de parte mínima do pedido.

6.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010917-26.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO GONÇALVES CORDEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença de fls. 225/240 (p. 61/91 - arquivo digitalizado), proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CARLOS ALBERTO GONÇALVES CORDEIRO,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(i)
declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato (cláusula V, item 1, da CCB, à fl. 33) e tarifa de seguro (cláusula III, item 7, da CCB, à fl. 33);

(ii)
condenar
a requerida a revisar o contrato, para retirar a exigência da contratação do seguro, bem como estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação;

(
iii
)
condenar
a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014).

Em suas razões de fls. 252/261 (p. 115/133 - arquivo digitalizado) sustenta o apelante que a sentença, ao apurar a taxa supostamente abusiva, não considerou a taxa média apurada pelo Banco Central, indo de encontro ao que restou decidido pelo STJ no Resp. 1.061.530-RS.

Assevera que a taxa aplicada mostra-se compatível com a prática de mercado para contratos semelhantes, não tendo nada de ilegal.

Requer, em consequência, a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato, imputando os ônus sucumbenciais unicamente ao autor, considerando a sucumbência mínima da Instituição Financeira.

Sem contrarrazões.

Petição de ID nº 3529584, comunicando a renúncia ao mandato.

Movimento de retirada de pauta.

Despacho de ID nº 3596087, determinando a intimação pessoal do apelado para constituir novo patrono.

Decisão de ID nº 4800038, determinou a intimação da representante legal do apelado, tendo em vista a ausência de prova inequívoca da ciência do interessado.

Em ID nº 5024087, a representante legal do apelado reiterou a retirada de seu nome do respectivo processo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença de fls. 225/240 (p. 61/91 - arquivo digitalizado), proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CARLOS ALBERTO GONÇALVES CORDEIRO,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(i)
declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato (cláusula V, item 1, da CCB, à fl. 33) e tarifa de seguro (cláusula III, item 7, da CCB, à fl. 33);

(ii)
condenar
a requerida a revisar o contrato, para retirar a exigência da contratação do seguro, bem como estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação;

(
iii
)
condenar
a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014).

Em suas razões de fls. 252/261 (p. 115/133 - arquivo digitalizado) sustenta o apelante que a sentença, ao apurar a taxa supostamente abusiva, não considerou a taxa média apurada pelo Banco Central, indo de encontro ao que restou decidido pelo STJ no Resp. 1.061.530-RS.

Assevera que a taxa aplicada mostra-se compatível com a prática de mercado para contratos semelhantes, não tendo nada de ilegal.

Requer, em consequência, a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato, imputando os ônus sucumbenciais unicamente ao autor, considerando a sucumbência mínima da Instituição Financeira.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Eminentes Pares, a matéria versada nos presentes autos é singela, havendo jurisprudência consolidada sobre o tema.

Anoto, desde logo, que a questão objeto de análise em sede recursal cinge-se tão somente acerca da taxa de juros aplicada.

O autor/apelado ingressou com a presente demanda almejando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o apelante, elencando, na exordial, uma série de rubricas que seriam abusivas.

No que toca ao presente recurso, o Magistrado
a quo
considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios mensal de 2,10% e anual de 28,38%, justificando que “
em

consulta empreendida no site do Banco Central - BACEN, percebe-se que a taxa media de juros praticada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. para aquisição de veículos no período da avenca era no importe de 1,59% a.m. e 20,86% a.a., conforme consta no endereço eletrônico.

Como se verifica, o Magistrado levou em consideração um valor fixo praticado pelo próprio Apelante à época para justificar a abusividade da taxa contratada quando, na verdade, deveria observar a média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie.

E isso porque, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Firmou-se o entendimento, na ocasião, de que “
o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos”
. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Portanto, além de a taxa do contrato encontrar-se na média das operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação que, como dito, pode variar em decorrência de especificidades do caso concreto.

A respeito do presente tema, colaciono o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional. IV - Recurso conhecido e não provido.
(TJES. Número: 0010198-94.2019.8.08.0014. Desembargador: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 24/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível.).

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 2.
Os juros remuneratórios aplicados aos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas das pactuações e por não ter sido demonstrada que o perfil de crédito da apelante justificaria menor spread bancário.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Número: 5004966-43.2021.8.08.0047. Desembargador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 06/Oct/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível).

Desse modo, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, reformo o capítulo sentencial para considerar válida a taxa de juros remuneratórios praticada.

Em consequência, formulando o autor inúmeros pedidos em sua petição inicial e sendo acolhido apenas o pedido de invalidade da contratação do seguro, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, decaindo o Apelante de parte mínima do pedido.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, reconhecer a validade da taxa de juros remuneratórios praticada.

Na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC, fica o autor responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

1.
O autor/apelado ingressou com a presente demanda almejando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o apelante, elencando, na exordial, uma série de rubricas que seriam abusivas.

2.
O Magistrado levou em consideração um valor fixo praticado pelo próprio Apelante à época para justificar a abusividade da taxa contratada quando, na verdade, deveria observar a média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie.

3.
Consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

4.
Além de a taxa do contrato encontrar-se na média das operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação que, como dito, pode variar em decorrência de especificidades do caso concreto.

5.
Formulando o autor inúmeros pedidos em sua petição inicial e sendo acolhido apenas o pedido de invalidade da contratação do seguro, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, decaindo o Apelante de parte mínima do pedido.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.